Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica.
2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos.
3. Quando a lei se refere à “corporação”, deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.